Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADA. DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVIDA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NO FEITO RESCISÓRIO. CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RESCINDENDA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO.

1. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC visa tutelar a coisa julgada, a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem.

2. O cabimento da ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito.

3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 3.1 Deste modo, não se admite a rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada.

4. Considerando que a parte autora somente expôs o questionamento afeto à apuração do saldo remanescente, para restituição de eventual diferença em seu favor, nesta seara rescisória, torna-se inviável acolher o pedido de rescisão, com base no art. 966, inciso V, do CPC, porquanto a matéria não foi objeto de exame na decisão rescindenda.

5. Ação rescisória julgada improcedente.